Tribunal: TJBA
Processo: 0309786-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309786-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ARLETE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIETE COSTA DE SOUZA BRITO, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF).
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA.
NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SALVADOR QUE DEIXOU DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE CANCELAR INSCRIÇÃO DE EMPRESA INATIVA. PROPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS COMUNICAÇÃO DE BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos autos da execução fiscal
, o
Município ajuizou a execução fiscal em outubro de 2014
, mesmo após o executado ter informado a baixa da pessoa jurídica ao Fisco em 25 de março de 2010. Ou seja, o Município prosseguiu com a cobrança de tributos de uma pessoa jurídica já extinta, sem levar em consideração a comunicação de baixa já realizada, o que demonstra a falha na diligência do ente público.

2. Além disso, o Município requereu a extinção da execução somente em 07 de outubro de 2023, ou seja, após o ajuizamento dos embargos à execução, que se deu em 03 de abril de 2018, o que se caracteriza como a parte que deu causa ao encerramento da execução sem o devido julgamento de mérito.

3. Portanto, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o princípio da causalidade, que exige que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação seja responsável pelos honorários advocatícios.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309786-50.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA ARLETE RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.